Tribunal: STF
Processo: RHC 160544
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência da Corte veda o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório dos autos originários em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    2. Aferir a integração do paciente a organização criminosa ou sua dedicação a atividades criminosas, para fins de apuração da incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, demanda reexame e revaloração de provas, o que se mostra incompatível com a via processual eleita.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.